Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ESTUDANTE DEPENDENTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO. INSTITUIÇÕES UNIVERSITÁRIAS CONGÊNERES.

1. A impetração está assentada no direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino, albergado no art. 208, inc. V, da Constituição Federal e, no plano infraconstitucional, no parágrafo único do art. 99 da Lei n. 8.112/90 – que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União – e no parágrafo único do art. 49 da Lei n. 9.394/96 – que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional – e sua regulamentação dada na Lei n. 9.356/97.

2. Ao julgar a ADI n. 3.324/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica de que a constitucionalidade do art. 1o da Lei n. 9.536/97 pressupõe a observância da natureza do estabelecimento educacional de origem, de modo a verificar a congeneridade das instituições envolvidas – de privada para privada, de pública para pública. Revisitando a matéria no julgamento do RE n. 601.580/RS, paradigma para o Tema 57 da repercussão geral, a Suprema Corte superou problema insanável no caso subjetivo para estabelecer o distinguishing, em face de exceção não analisada e decidida na ADI n. 3.324, ou seja, sem revogação do precedente vinculante, para fixar a seguinte tese: É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem.

3. No caso em exame, desde logo avulta não haver discrepância quanto à natureza jurídica dos estabelecimentos educacionais, não resultando na mesclagem vedada em regra, para, assim, exigir da impetrante a demonstração prévia de inexistência de instituição congênere à de origem. A impetração centra-se no atendimento do requisito da congeneriedade pela instituição de ensino recebedora de filha de servidor público federal transferido ex officio, nos termos da Lei n. 9.536/97. Posto isso, o direito reconhecido na legislação de regência, em especial na Lei n. 9.536/97, não pode receber interpretação restritiva, opondo condições limitativas que as normas não o fazem. Não há qualquer exigência de lista preferencial entre as instituições superiores de ensino públicas existentes na cidade para qual o servidor e seus dependentes, em razão de transferência compulsória, assentam novo domicílio. E a norma legal vigente prevê em sua tipologia a mudança para instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, subsumindo daí a Escola Superior de Ciências da Saúde. Ademais, a compreensão da regra não comporta identidade de desenho curricular dos estabelecimentos envolvidos na transferência em questão. Não fosse o bastante, o tempo decorrido estabilizou uma situação jurídica amparada na tutela judicial, incidindo a teoria do fato consumado.

4. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.